Tribunal: TRF3
Processo: 5017474-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
813/907)

5017474-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017474-97.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JULIO CESAR FANAIA BELLO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS DE JESUS COELHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OTONI CESAR COELHO DE SOUSA - MS5400-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã/MS, no âmbito de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária.

A parte agravante sustenta nulidade de intimação, excesso de penhora, suficiência de semoventes para garantia do débito, violação ao princípio da menor onerosidade e requer o sobrestamento do feito até a melhoria das condições das pastagens para reavaliação do imóvel. Requer a concessão de tutela de urgência para devolução da carta precatória sem cumprimento ou suspensão do processo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. Interposto agravo interno contra essa decisão. Sobreveio julgamento conjunto, com negativa de provimento ao agravo de instrumento e prejuízo do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para obstar a penhora do imóvel; e (ii) se a constrição sobre bem imóvel dado em garantia viola o princípio da menor onerosidade diante da alegação de excesso de penhora e existência de outros bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela antecipada recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC.

Os semoventes indicados pela executada apresentaram dificuldades práticas para a efetivação da penhora, conforme certificado pelo oficial de justiça, diante da necessidade de apoio operacional para identificação e contagem dos animais, bem como da indefinição quanto ao depositário. Houve devolução da carta precatória.

O imóvel constrito foi dado em garantia hipotecária na cédula rural que embasa a execução. A penhora recaiu sobre bem vinculado à dívida exequenda.

O fato de o imóvel possuir valor superior ao débito não configura, por si, excesso de penhora. Eventual arrematação por valor superior implica devolução do remanescente ao devedor. É possível a substituição da penhora ou a remição da execução na forma da lei.

O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da tutela executiva. A execução deve assegurar a satisfação do crédito de forma eficaz.

A alegação de perigo de dano não se mostra suficiente sem a demonstração concomitante de probabilidade do direito. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Ausentes fundamentos aptos a modificar a decisão que indeferiu a tutela recursal, impõe-se a manutenção da penhora do imóvel e o desprovimento do agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC. 2. A penhora de imóvel dado em garantia hipotecária na cédula rural que fundamenta a execução não viola o princípio da menor onerosidade quando inexistente demonstração de medida menos gravosa apta a assegurar a efetividade do crédito. 3. O valor superior do bem penhorado em relação ao débito não configura, por si só, excesso de penhora, assegurada a restituição do eventual remanescente ao devedor.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300, caput; CPC, art. 805; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017474-97.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JULIO CESAR FANAIA BELLO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS DE JESUS COELHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OTONI CESAR COELHO DE SOUSA - MS5400-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR FANAIA BELLO, com pedido de tutela de urgência, contra decisão interlocutória que deferiu a penhora do imóvel objeto da matrícula no 22.663, do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã/MS.

A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) nulidade da intimação; (ii) restou determinada expedição da carta precatória para avaliar o único imóvel rural, sem considerar que há ofício para bloquear a venda de semoventes, além dos bovinos identificados nos autos; (iii) a dívida importa - segundo os critérios do credor - atualmente em aproximadamente R$ 500.000,00 e o imóvel dado em garantia tem seu valor fixado por avaliação da própria agravada em R$ 4.618.670,00, ou seja, há excesso de penhora; (iv) o gado suporta a suposta quantia executada; (v) a execução deve observar o modo menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805 do CPC e (vi) o processo deve ser sobrestado até a regularização das chuvas, para que as pastagens retornem ao seu estado anterior, tendo a propriedade uma melhor avaliação. Busca a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a imediata devolução da carta precatória sem cumprimento, ou que seja sobrestado o processo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 337024744).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 338158915).

A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, bem como ao agravo interno (IDs 338592061 e 338656347).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 24/09/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

Primeiramente, com relação aos bens oferecidos pela parte executada no feito de origem (duzentos e dez animais bovinos- ID 314946351, autos de origem), o oficial de justiça, designado para a realização da penhora, certificou que houve dificuldade muita grande no cumprimento do mandado, tendo em vista a necessidade "de peões vaqueiros, para recolher o gado no curral, onde poderá ser identificado e contado, para elaboração do auto de penhora" , além de que " há dúvida de quem será nomeado depositário do gado penhorado" o que gerou a devolução da carta precatória (ID 312467023, autos de origem).

Assim, não merece reparos a r. decisão que deferiu pedido formulado pela CEF no sentido da penhora do imóvel objeto da matrícula no 22.663, do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã/MS (ID 349063401, autos de origem)

Em que pese a penhora tenha recaído sobre bem avaliado em valor superior ao do débito exequendo, deve ser levado em consideração que, caso o bem seja arrematado por valor superior ao do crédito, o remanescente será devolvido ao devedor, não acarretando prejuízo ao devedor. Ademais, o devedor pode, a qualquer tempo, solicitar a substituição da penhora por dinheiro ou remição da execução.

A propósito, não obstante a necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade no processo de execução, de forma a evitar gravames desnecessários ao executado, o que está inclusive disposto em nosso código de regência (art. 805), deve ser levado em consideração o princípio da efetividade da tutela executiva.

Ademais, ainda que a Agravante alegue o perigo de dano e, este perigo, por si só, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência quando a probabilidade do direito não se mostra evidente.

O perigo de dano, para fins de tutela provisória, deve estar atrelado a um prejuízo efetivo decorrente de um direito cuja probabilidade se mostre robusta, o que, no juízo sumário desta fase processual, não se verifica.

Importante ressaltar que o imóvel objeto da constrição judicial questionada foi dado como garantia à dívida constante da cédula rural pignoratícia e hipotecária, objeto da execução de título extrajudicial.

Portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e com a sistemática processual. A natureza da controvérsia exige uma cognição exauriente, com a devida produção de provas, o que não se coaduna com a sumariedade do presente recurso.

Ante o exposto, em grau de cognição sumária, indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se.”

Assim, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a urgência de seu pedido, reiterando-se que a natureza da controvérsia exige uma cognição exauriente, com a devida produção de provas, o que não se coaduna com a sumariedade do presente recurso.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã/MS, no âmbito de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária.

A parte agravante sustenta nulidade de intimação, excesso de penhora, suficiência de semoventes para garantia do débito, violação ao princípio da menor onerosidade e requer o sobrestamento do feito até a melhoria das condições das pastagens para reavaliação do imóvel. Requer a concessão de tutela de urgência para devolução da carta precatória sem cumprimento ou suspensão do processo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. Interposto agravo interno contra essa decisão. Sobreveio julgamento conjunto, com negativa de provimento ao agravo de instrumento e prejuízo do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para obstar a penhora do imóvel; e (ii) se a constrição sobre bem imóvel dado em garantia viola o princípio da menor onerosidade diante da alegação de excesso de penhora e existência de outros bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela antecipada recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC.

Os semoventes indicados pela executada apresentaram dificuldades práticas para a efetivação da penhora, conforme certificado pelo oficial de justiça, diante da necessidade de apoio operacional para identificação e contagem dos animais, bem como da indefinição quanto ao depositário. Houve devolução da carta precatória.

O imóvel constrito foi dado em garantia hipotecária na cédula rural que embasa a execução. A penhora recaiu sobre bem vinculado à dívida exequenda.

O fato de o imóvel possuir valor superior ao débito não configura, por si, excesso de penhora. Eventual arrematação por valor superior implica devolução do remanescente ao devedor. É possível a substituição da penhora ou a remição da execução na forma da lei.

O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade da tutela executiva. A execução deve assegurar a satisfação do crédito de forma eficaz.

A alegação de perigo de dano não se mostra suficiente sem a demonstração concomitante de probabilidade do direito. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Ausentes fundamentos aptos a modificar a decisão que indeferiu a tutela recursal, impõe-se a manutenção da penhora do imóvel e o desprovimento do agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300 do CPC. 2. A penhora de imóvel dado em garantia hipotecária na cédula rural que fundamenta a execução não viola o princípio da menor onerosidade quando inexistente demonstração de medida menos gravosa apta a assegurar a efetividade do crédito. 3. O valor superior do bem penhorado em relação ao débito não configura, por si só, excesso de penhora, assegurada a restituição do eventual remanescente ao devedor.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300, caput; CPC, art. 805; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão